Tribunal: STF
Processo: ADI 740
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-20
Data de publicação: 1998-05-20

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Decisão
administrativa,  de  caráter  normativo,  de Tribunal Regional
Eleitoral, que determina o pagamento, a todos os funcionários do
Quadro de sua Secretaria,  da  URP  relativa aos  meses  de
fevereiro  a  dezembro  de  1989. 3. Constituição Federal, arts. 37,
X, e 96, II, alínea "b". Relevância jurídica dos fundamentos do
pedido. "Periculum in mora". Precedentes  do STF. Medida cautelar
deferida, para  suspender  a  eficácia  da decisão administrativa,
de natureza normativa, "ex nunc" e  até o julgamento final da ação.
4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, por maioria, e
julgada procedente, por unanimidade. Declarada a
inconstitucionalidade da decisão constante do Acórdão nº 111.188, no
Processo nº 9457 - Classe Sétima, do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo.